Tribunal: STF
Processo: RE 1242349
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/73, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentos genéricos.



    3. Constata-se erro material na decisão ora agravada, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/73, não sendo aplicável, portanto, o art. 85, § 11, do atual CPC. 



    4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a majoração da verba honorária.